Tribunal: CARF
Processo: 10880.963705/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.963705/2009-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.232 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
DELOITTE TOUCHE OUTSOURCING SERVIÇOS CONTÁBEIS E
ADMINISTRATIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta informe se o crédito
reconhecido no processo n° 10880.962178/2009-88 é suficiente para compensar os débitos
declarados no PER/DCOMP n°04738.21393.080605.1.3.04-4374, analisado no presente
processo.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 06-059.224, de 29 de maio de
2017, da 2a Turma da DRJ/CTA, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte.
A contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 04738.21393.080605.1.3.04-4374
(e-fls. 2-5), utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior informado no
PER/DCOMP inicial no .14370.41610.240505.1.3.04-1920 para compensação de débito de IRRF
da 1a semana de junho de 2005 no valor de R$ 145,40 e IOF de maio de 2005 no valor de R$
15,16.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 843173190, juntado à e-fl. 6, porque no cruzamento eletrônico o
FISCO constatou que a partir das características do DARF informado no PER/DCOMP foram
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.963705/2009-71
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963705/2009-71

localizados pagamentos mas alocados integralmente para quitação de débitos da contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que por equívoco preencheu e recolheu um DARF no valor de R$
69.113,89, no montante de R$ 10.000,00 a maior do que o efetivamente devido, segundo a
mesma.
Aduz, ainda, que em consequência do erro de preenchimento da DCTF também
preencheu com erro o PER/DCOMP com a mesma informação que o DARF recolhido. Tal erro
teria sido retificado antes da emissão do Despacho Decisório, segundo a contribuinte.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 2a Turma da
DRJ/CTA, pois segundo aquela turma julgadora, embora a contribuinte tenha transmitido a
DCTF retificadora antes da emissão do Despacho Decisório analisado no presente processo
(23/07/2009), na data da sua transmissão a contribuinte já teria tomado ciência do Despacho
Decisório que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
18536.22727.150605.1.3.04-6487 (processo no 10880.925589/2009-92) onde se discutiu o
crédito utilizado no presente processo. Considerou portanto que a DCTF fora retificada a
destempo.
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio de DTE em 19/10/2017 (e-fl.
261).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte., ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 20/11/2017 (e-fls. 264-339) onde, em síntese apertada, reitera que ocorreu um erro
de preenchimento da DCTF, que foi retificada antes do Despacho Decisório analisado no
presente processo.
Quanto ao motivo alegado na decisão recorrida para julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, ou seja, que a DCTF retificadora teria sido encaminhada
depois do Despacho Decisório que analisou o crédito no PER/DCOMP no
18536.22727.150605.1.3.04-6487 (processo no 10880.925589/2009-92), a Recorrente alega que
mera questão formal relativa à data de retificação da DCTF não poderia se sobrepor à verdade
material dos fatos. Cita inclusive que o FISCO já reconheceu a possibilidade de retificação da
DCTF depois do Despacho Decisório por meio do Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28 de
agosto de 2015.
Requer ao final o provimento do recurso com a homologação da compensação
declarada no PER/DCOMP no 04738.21393.080605.1.3.04-4374.
É o Relatório.
VOTO
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Deveras, assiste razão á Recorrente quanto a possibilidade de retificação da DCTF
depois da emissão do Despacho Decisório quando se tratar de erro de fato. Esta situação foi
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963705/2009-71

reconhecida pelo próprio FISCO no Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28 de agosto de 2015,
cuja excerto de interesse da ementa reproduzo abaixo:
PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 28 DE AGOSTO DE 2015
(Publicado(a) no DOU de 01/09/2015, seção 1, página 12)
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO
DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declarada s em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010. (g.n)
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide.
Compulsando os autos verifico que o crédito pleiteado no PER/DCOMP no
04738.21393.080605.1.3.04-4374 (analisado no presente processo) foi informado no
PER/DCOMP incial no 14370.41610.240505.1.3.04-1920. Confira-se:
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963705/2009-71

Pesquisando acórdãos no sítio do CARF constatei que o PER/DCOMP no
14370.41610.240505.1.3.04-1920 foi analisado no processo n° 10880.962178/2009-88, cujo
recurso voluntário apresentado pela Recorrente nos autos daquele processo foi julgado pela 1a
Turma Extraordinária em sessão do dia 08 de outubro de 2019, tendo sido prolatado o acórdão
1001-001.448 que deu provimento parcial ao recurso voluntário determinando o retorno dos
autos à Unidade de Origem para o exame do mérito em sua íntegra. Abaixo colaciono a ementa
do acórdão:
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963705/2009-71

O presente processo depende da análise do mérito do processo
n°10880.962178/2009-88 pela Unidade de Origem.
Entendo, portanto, que o julgamento deve ser convertido em diligência à Unidade
de Origem para que esta informe se o crédito reconhecido no processo n° 10880.962178/2009-88
é suficiente para compensar os débitos declarados no PER/DCOMP
n°04738.21393.080605.1.3.04-4374, analisado no presente processo.
Deve ser dado ciência da informação fiscal à Recorrente, abrindo-lhe prazo de 30
dias para manifestar-se, se assim o desejar.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital